Tribunal: TJMT
Processo: 1001430-72.2025.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001430-72.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 44.430.054/0001-62 (APELANTE), PETER MATEUS DE FARIAS RIBEIRO - CPF: 094.804.096-31 (ADVOGADO), RODOVIA AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 26.324.372/0001-67 (APELADO), KATIA CARLOS RIBEIRO - CPF: 646.365.932-00 (ADVOGADO), LUMA VIEIRA MARQUEZ - CPF: 089.970.106-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
.

APELADO(S):
RODOVIA
AUTO POSTO
LTDA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. DESERÇÃO
RECURSAL
. REJEIÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CHEQUE PRESCRITO. EMBARGOS MONITÓRIOS. DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
. ÔNUS DA PROVA
DO DEVEDOR
/EMBARGANTE
.
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
S

ALEGAÇÕES
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial fundado em cheque prescrito, no valor de R$ 18.925,21. A parte apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, inexigibilidade do título e ausência de comprovação da relação jurídica subjacente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve deserção recursal diante do recolhimento posterior do preparo após indeferimento da gratuidade da justiça; (
ii
) saber se o julgamento antecipado do mérito, sem produção de prova oral, configurou cerceamento de defesa; e (
iii
) saber se a apelante comprovou fato impeditivo do direito monitório, consistente na inexistência ou inadimplemento da relação jurídica subjacente ao cheque prescrito.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia possui natureza eminentemente documental e o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370,
p.u
., do CPC.

4.
O cheque prescrito conserva eficácia como prova escrita apta ao ajuizamento da ação monitória, conforme entendimento consolidado na Súmula no 299 do STJ.

5.
Embora a Súmula no 531 do STJ dispense a indicação do negócio jurídico subjacente para a admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito, admite-se a discussão da causa debendi em embargos monitórios, especialmente quando a controvérsia permanece restrita às partes originárias da relação cambial.

6.
Invocada a exceção do contrato não cumprido, compete ao emitente da cártula comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.
A ausência de apresentação de documentos mínimos aptos a demonstrar a existência da relação contratual alegada e o inadimplemento imputado à credora impede o acolhimento da tese defensiva, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada
de prova idônea para desconstituir a presunção de legitimidade do cheque emitido.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. O cheque prescrito conserva eficácia como prova escrita apta a instruir ação monitória. 2. É admissível a discussão da causa debendi em embargos monitórios
fundados
em cheque prescrito. 3. Compete ao embargante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, não sendo suficiente alegação desacompanhada de prova documental mínima da relação jurídica subjacente. 4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é eminentemente documental e as provas constantes dos autos se mostram suficientes ao deslinde da causa.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I, 370,
p.u
., 373, II, 700, 701, § 2o, e 1.007; CC,
arts
. 406 e 476.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 904.562/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 19.09.2022,
DJe
26.09.2022; STJ,
AREsp
no 2.061.592/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16.12.2025, DJEN 19.12.2025; STJ,
EREsp
no 1.575.781/DF, 2a Seção, j. 26.10.2022,
DJe
04.11.2022; TJMT, AC no 1001874-23.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por MATÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da Ação Monitória no 1001430-72.2025.8.11.0046, movida por RODOVIA AUTO POSTO LTDA., julgou improcedentes os embargos monitórios e, por conseguinte, constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 18.925,21 (dezoito mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos)
, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
No caso, a pretensão está amparada em
cheque prescrito
, que, embora tenha perdido sua força executiva,
mantém natureza de prova escrita
, sendo plenamente apto a embasar a ação monitória, conforme entendimento consolidado na
Súmula 299 do STJ
.

Assim, não há qualquer óbice ao conhecimento da demanda.

Da discussão da causa debendi e do ônus da prova

É certo que, tratando-se de cheque que não circulou, admite-se a discussão da
causa debendi
em sede de embargos monitórios. Todavia, tal possibilidade
não afasta a presunção de legitimidade do título
, competindo ao embargante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

No caso concreto, a embargante limitou-se aalegarque o combustível não teria sido entregue, sem, contudo,produzir qualquer prova mínimacapaz de corroborar sua tese. Não foram
juntados
documentos, notas fiscais, ordens de compra, comunicações, recibos, ou qualquer outro elemento apto a demonstrar a inexistência da obrigação.

A simples afirmação de que o fornecimento não ocorreu, desacompanhada de prova,não é suficiente para desconstituir o crédito representado pelo cheque.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que incumbe ao devedor comprovar a não concretização da relação jurídica subjacente, o que não se verificou no caso.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – EMBARGOS MONITÓRIOS - TESE DE NÃO CONCRETIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE – SUPOSTO CHEQUE CAUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – TÍTULO DE CRÉDITO NÃO DESCONSTITUÍDO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ SEM REQUERIMENTO DAS PARTES – PREVISÃO LEGAL EXPRESSA – ART. 81 E ART. 702, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO 1. Incumbe ao suposto devedor, ao apresentar embargos monitórios, comprovar a alegação de que a relação jurídica subjacente não se concretizou. 2. Na ação monitória embasada em cheque prescrito, os juros de mora incidem a partir da primeira apresentação do título para pagamento. 3. É lícita a aplicação de multa por litigância de má-fé sem requerimento das
partes .
Art. 81 e 702, § 11, do CPC.

(TJ-MT - AC: 00044913120178110080, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2023)

Da alegada contradição da parte autora

A embargante sustenta que a parte autora teria incorrido em contradição ao mencionar relação comercial e, posteriormente, suposto empréstimo.

Todavia, tal circunstâncianão compromete a exigibilidade do título, uma vez que a ação monitórianão exige a comprovação da origem da dívida, bastando a existência de prova escrita idônea, como ocorre no presente caso.

Ainda que se admitisse a discussão acerca da origem do débito, a embargantenão logrou êxito em demonstrar a inexistência da obrigação, permanecendo hígida a presunção de veracidade do cheque emitido e assinado.

Da litigância de má-fé

Não se verifica, no caso, qualquer conduta que se enquadre nas hipóteses do art. 80 do CPC. A atuação da parte autora limitou-se ao
exercício regular do direito de ação, inexistindo prova de dolo, alteração consciente da verdade dos fatos ou intenção de prejudicar a parte adversa.

Assim,afasto o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS
opostos por MATAO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA e, por consequência,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA
, para:

a)
Declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial
, nos termos do art. 701, §2o, do CPC, em favor da parte autora, no valor de R$ 18.925,21 (dezoito mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos), acrescido de correção monetária e juros legais, nos termos do art. 406 do Código Civil;

b) Condenar a parte ré ao pagamento das
custas processuais
e
honorários advocatícios
, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, §2o, do CPC

[...]”

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preliminar.

1.1.
Da ausência de apreciação do pedido de gratuida
de
da justiça e deferimento tácito.

1.2.

Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa – Necessidade de prova oral.

2. Mérito.

2.1. Da
alteração da narrativa fática pela autora
.

2.2. Da
impossi
bilidade de imposição de prova diabólica
.

2.3. Da
inexigibilidade do título
.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 221891234), nas quais suscita, preliminarmente, a deserção do recurso por ausência de recolhimento do preparo, sustentando que o pedido de gratuidade da justiça
não foi deferido e que a pessoa jurídica não comprovou hipossuficiência. No mérito, rebate as alegações do recorrente
, pugnando pelo desprovimento recursal.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por este Relator (ID. 360456367), tendo a parte apelante procedido ao recolhimento tempestivo do preparo recursal (ID. 361947877 e 362058377), conforme certidão de ID. 362058377.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.

APELADO(S):
RODOVIA
AUTO POSTO
LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de
Apelação Cível interposto por MATÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da Ação Monitória no 1001430-72.2025.8.11.0046, movida por RODOVIA AUTO POSTO LTDA., julgou improcedentes os embargos monitórios e, por conseguinte, constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 18.925,21 (dezoito mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos), sob os seguintes fundamentos:

“[...] No caso, a pretensão está amparada em
cheque prescrito
, que, embora tenha perdido sua força executiva,
mantém natureza de prova escrita
, sendo plenamente apto a embasar a ação monitória, conforme entendimento consolidado na
Súmula 299 do STJ
.

Assim, não há qualquer óbice ao conhecimento da demanda.

Da discussão da causa debendi e do ônus da prova

É certo que, tratando-se de cheque que não circulou, admite-se a discussão da
causa debendi
em sede de embargos monitórios. Todavia, tal possibilidade
não afasta a presunção de legitimidade do título
, competindo ao embargante comprovar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

No caso concreto, a embargante limitou-se aalegarque o combustível não teria sido entregue, sem, contudo,produzir qualquer prova mínimacapaz de corroborar sua tese. Não foram
juntados
documentos, notas fiscais, ordens de compra, comunicações, recibos, ou qualquer outro elemento apto a demonstrar a inexistência da obrigação.

A simples afirmação de que o fornecimento não ocorreu, desacompanhada de prova,não é suficiente para desconstituir o crédito representado pelo cheque.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que incumbe ao devedor comprovar a não concretização da relação jurídica subjacente, o que não se verificou no caso.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – EMBARGOS MONITÓRIOS - TESE DE NÃO CONCRETIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE – SUPOSTO CHEQUE CAUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – TÍTULO DE CRÉDITO NÃO DESCONSTITUÍDO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ SEM REQUERIMENTO DAS PARTES – PREVISÃO LEGAL EXPRESSA – ART. 81 E ART. 702, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO 1. Incumbe ao suposto devedor, ao apresentar embargos monitórios, comprovar a alegação de que a relação jurídica subjacente não se concretizou. 2. Na ação monitória embasada em cheque prescrito, os juros de mora incidem a partir da primeira apresentação do título para pagamento. 3. É lícita a aplicação de multa por litigância de má-fé sem requerimento das
partes .
Art. 81 e 702, § 11, do CPC.

(TJ-MT - AC: 00044913120178110080, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2023)

Da alegada contradição da parte autora

A embargante sustenta que a parte autora teria incorrido em contradição ao mencionar relação comercial e, posteriormente, suposto empréstimo.

Todavia, tal circunstâncianão compromete a exigibilidade do título, uma vez que a ação monitórianão exige a comprovação da origem da dívida, bastando a existência de prova escrita idônea, como ocorre no presente caso.

Ainda que se admitisse a discussão acerca da origem do débito, a embargantenão logrou êxito em demonstrar a inexistência da obrigação, permanecendo hígida a presunção de veracidade do cheque emitido e assinado.

Da litigância de má-fé

Não se verifica, no caso, qualquer conduta que se enquadre nas hipóteses do art. 80 do CPC. A atuação da parte autora limitou-se ao exercício regular do direito de ação, inexistindo prova de dolo, alteração consciente da verdade dos fatos ou intenção de prejudicar a parte adversa.

Assim,afasto o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS
opostos por MATAO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA e, por consequência,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA
, para:

a)
Declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial
, nos termos do art. 701, §2o, do CPC, em favor da parte autora, no valor de R$ 18.925,21 (dezoito mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos), acrescido de correção monetária e juros legais, nos termos do art. 406 do Código Civil;

b) Condenar a parte ré ao pagamento das
custas processuais
e
honorários advocatícios
, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, §2o, do CPC
[...]”

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar suscitada
em contrarrazões
pela parte
RODOVIA
AUTO POSTO
LTDA
.

1.1. Da
deserção do recurso.

A parte recorrida suscita, em contrarrazões, a deserção do recurso ao argumento de ausência de recolhimento do preparo no ato de sua interposição.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, o pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante foi expressamente indeferido por este Relator (ID
358049388
), ocasião em que se determinou a intimação da parte para recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Regularmente intimada, a apelante procedeu ao recolhimento tempestivo das custas recursais, conforme comprovantes juntados aos autos (
IDs
361947877 e 362058377), no importe de R$ 515,61, havendo, inclusive, certidão atestando a regularidade do preparo (ID 362058377).

Diante do cumprimento da determinação judicial dentro do prazo assinalado, não subsiste a alegada deserção, razão pela qual afasto a preliminar suscitada e reconheço a regularidade formal do recurso.

É como voto.

2. Preliminar suscitada
pela parte apelante MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.

2.1.
Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa – Necessidade de prova oral.

A recorrente sustenta que o indeferimento da prova oral (depoimento pessoal e testemunhas) cerceou seu direito de provar o negócio jurídico subjacente e a entrega do veículo ao apelado.

Contudo, razão não lhe assiste.

O art. 355, I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas. A
controvérsia instaurada nos presentes autos é, em sua essência, de natureza eminentemente documental.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência
desta egrégia Câmara
:

APELANTE (S): ZICO CABOS DE ACO LTDA APELADO (S): JB CONSTRUCOES LTDA EMENTA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
MONITÓRIA .
NOTAS FISCAIS SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO .
AFASTADA. PROVA TESTEMUNHAL MERAMENTE COMPLEMENTAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO .
I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Zico Cabos de Aço Ltda. contra sentença que julgou procedentes os embargos monitórios opostos por JB Construções Ltda., extinguindo a ação monitória com resolução de mérito, ante a ausência de prova escrita idônea da obrigação, e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se as notas fiscais e demais documentos apresentados pela autora constituem prova escrita suficiente, nos termos do art. 700 do CPC, para embasar a pretensão monitória, bem como se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal e do depoimento pessoal
requeridos .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de cerceamento de defesa não prospera, pois compete ao magistrado, nos termos do art. 370 do CPC, indeferir diligências inúteis ou protelatórias, sendo que a ação monitória exige prova documental mínima, insuscetível de suprimento por prova
oral .

4. No mérito, a emissão de notas fiscais desacompanhadas de assinatura do recebedor ou comprovante de entrega não configura prova escrita hábil a demonstrar a obrigação.

5. Documentos apresentados tardiamente em grau recursal não podem ser admitidos, por se
tratarem
de provas preexistentes, cuja juntada extemporânea viola o
art
.
435 do CPC.

6. Correta a sentença que reconheceu a insuficiência de lastro probatório para o ajuizamento da ação monitória, motivo pelo qual foi mantida a improcedência do pedido.

IV .
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A ação monitória exige prova escrita suficiente a demonstrar inequivocamente a obrigação. Notas fiscais
desacompanhadas de comprovante de entrega ou assinatura do recebedor não constituem prova idônea para instruir a
ação .
O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a demanda exige, essencialmente, prova documental.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370, 373, I, 435, 443, II, 700, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 1025346-63 .2019.8.11.0041,
Rel
.
Guiomar Teodoro Borges, j. 04.10.2023; TJ-MT, AC 1051173-76 .2019.8.11.0041,
Rel
.

Serly
Marcondes Alves, j. 19.10.2022; TJ-MT, AC 0000245-90 .2016.8.11.0091,
Rel
.
Guiomar Teodoro Borges, j. 13.11.2024; TJ-MT, AC 1000068-87 .2020.8.11.0053,
j .
19.03.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1957958/MG, Rel.
Min .
João Otávio de Noronha, T4, j.
06.03.2023 .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10018742320258110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

A discussão central gravita em torno da existência ou inexistência de prova documental que demonstre a ocorrência do negócio jurídico subjacente ao cheque, seja o fornecimento de combustível, seja o alegado mútuo financeiro. Nenhuma dessas hipóteses fáticas comporta demonstração exclusiva por prova oral, pois ambas pressupõem, necessariamente, a existência de documentos que as instrumentalizem.

De mais a mais, segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por
único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 568 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015.

2 .
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 904562 MG 2016/0099184-2, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2022) (
g.n
.)

Nesse contexto, a produção de prova testemunhal, afigura-se, de fato, despicienda para o deslinde da causa.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

3
.1.
Da
admissibilidade da Ação Monitória
e da discussão da
causa debendi
.

A ação monitória foi instruída com o cheque no 000436, no valor nominal de R$ 16.140,00, emitido em 29/12/2023, com vencimento em 28/05/2024, devidamente protestado em 27/06/2024 pelo 1o Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Cacoal/RO (ID 355241352).

Pois bem.

Embora o título esteja prescrito para fins de execução cambial, conserva aptidão como prova escrita para embasar a ação monitória, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sintetizado na Súmula 299, segundo a qual é admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito.

De igual modo, a Súmula 531 do STJ estabelece que, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a indicação do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

Essa diretriz, contudo, atua no plano da admissibilidade da demanda e da suficiência formal da prova escrita para a expedição do mandado monitório.

Não significa, todavia, que a
causa debendi
se torne irrelevante caso seja expressamente impugnada pelo réu em embargos monitórios.

Uma vez instaurado o contraditório e aberta a discussão acerca da origem da dívida, especialmente quando o cheque não circulou e permanece restrito às partes originárias, é plenamente admissível o exame da relação
subjacente, hipótese em que o ônus da prova
recai sobre o emitente
da cártula
(art. 373, II, do CPC)
.

Colhe-se, nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE
PRESCRITO .
CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1 .

Oautor
da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 531).
Cabe ao emitente, em embargos à monitória, o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
2. A análise das provas realizada pelo Tribunal de origem concluiu que os recorrentes não apresentaram elementos mínimos que comprovassem a alegada causa ilícita da cártula (agiotagem) ou a ilegitimidade ativa do recorrido, sendo a emissão do cheque vinculada a parceria comercial
lícita .
3. A revisão da apreciação de fatos e provas realizada pelo Tribunal de origem não é permitida em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 4. Recurso especial desprovido.

(STJ -
AREsp
: 00000000000002061592 SP 2022/0023235-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/12/2025) (
g.n
.)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS
CAMBIÁRIOS .
POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. 1- Embargos de divergência em recurso especial interpostos em 3/3/2020 e conclusos ao gabinete em 15/10/
2021 .
2- O propósito recursal consiste em dizer se, em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, seria dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, não se admitindo, por conseguinte, exceção pessoal contra terceiros portadores do título que circulou. 3- Nos termos do art. 25 da Lei 7.357/85, quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor, isto é, com exceção da constatada má-
fé .
4-
Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a discussão da causa debendi em embargos à monitória, constituindo ônus do devedor a prova da ilicitude do negócio jurídico.
Precedentes. 5- Não é
mais o cheque, por si, o fundamento da pretensão, mas o fato jurídico que precedeu e motivou a sua emissão. 6- Em consequência, dessume-se que a ação monitória, neste documento fundada, admitirá a discussão do próprio fato gerador da obrigação, sendo possível a oposição de exceções
pessoais .
7- Para efeitos de solução do litígio, deve prevalecer, nesta Corte, a seguinte tese: ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título. 8- Embargos de divergência providos, para conhecer e dar provimento ao recurso especial.

(STJ -
EREsp
: 1575781 DF 2015/0321412-7, Data de Julgamento: 26/10/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
04/11/2022)
(
g.n
.)

Assim, a autonomia cambial, mitigada no âmbito da ação monitória fundada em título prescrito, não impede que se investigue a higidez do negócio jurídico que deu causa à emissão da cártula,
cabendo ao devedor,
à luz
do art. 373, II, do CPC, comprovar
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

3.2. Da distribuição do ônus da prova e da tese da
exceptio
non
adimpleti

contractus
.

Nos embargos monitórios, a apelante invocou a exceção do contrato não cumprido (
exceptio
non
adimpleti

contractus
), prevista no art. 476 do Código Civil, sustentando que o cheque foi emitido como pagamento antecipado por fornecimento de combustível que não teria sido entregue pela apelada.

Como delineado acima, é ônus do devedor comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, entretanto, a apelante não produziu qualquer elemento probatório minimamente idôneo a sustentar a tese defensiva. Não foram juntados pedidos de compra, contratos, ordens de fornecimento, notas
fiscais, comunicações formais ou qualquer outro documento que evidenciasse a existência de ajuste para fornecimento de combustível e o alegado inadimplemento por parte da autora.

Cumpre destacar que não se exigia da apelante a prova negativa do não recebimento do produto
,
o que, em tese, poderia configurar prova de difícil produção. O que lhe competia era demonstrar o fato positivo que fundamenta a exceção invocada
,
concernente
a existência do contrato de fornecimento que teria justificado a emissão do cheque.

Sem a comprovação da própria relação contratual subjacente, carece de base fática a invocação do art. 476 do Código Civil. A exceção do contrato não cumprido pressupõe vínculo contratual válido e reciprocidade de prestações
,
circunstâncias que não restaram demonstradas nos autos.

Assim, não tendo a apelante se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, impõe-se a rejeição da tese defensiva.

3.3. Da alteração da narrativa fática pela apelada e seus efeitos probatórios.

A apelante sustenta
,
ainda
,
que a apelada teria incorrido em contradição ao afirmar, na petição inicial, que o cheque decorreu de “
relação de comércio
” e, posteriormente, em sede de impugnação aos embargos, esclarecer que a origem do débito seria empréstimo em dinheiro. Alega, com isso, que tal alteração narrativa teria transferido à autora o ônus de comprovar a tradição do numerário.

A tese, contudo, não procede.

Na ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, bastando a apresentação do cheque como prova escrita apta ao manejo da via monitória. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme
mencionado alhures,
consolidou esse entendimento, assentando,
ainda, que a relação jurídica subjacente pode ser discutida em sede de embargos monitórios.

Nessa perspectiva, o posterior esclarecimento, pela autora, acerca da
causa debendi
não implica, por si só, modificação automática da distribuição do ônus probatório. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

A alteração dessa regra somente pode ocorrer nas hipóteses legalmente admitidas, mediante decisão fundamentada e com observância do contraditório, não decorrendo automaticamente de eventual imprecisão ou complementação narrativa.

No caso, a autora instruiu a ação com o cheque, documento que, nessa espécie de demanda, é suficiente para embasar a pretensão monitória. A partir daí, competia à embargante demonstrar a inexistência do débito ou o fato impeditivo, modificativo ou extintivo por ela invocado.

Assim, se a defesa da embargante consistia em afirmar que o cheque estaria vinculado a ajuste de fornecimento de combustível, e que a obrigação invocada pela autora não corresponderia à realidade subjacente ao título, cabia a ela
(embargante)
demonstrar concretamente os fatos constitutivos dessa tese defensiva, isto é, a efetiva vinculação da cártula ao alegado negócio subjacente e a circunstância capaz de infirmar a pretensão monitória.

A circunstância de a autora ter empregado, na petição inicial, expressão genérica
,
“relação de comércio”
,
e, mais tarde, esclarecido que se tratava de mútuo, embora recomendasse maior precisão expositiva desde o início, não desloca, por si, o encargo probatório.

No caso concreto, a apelante limitou-se a negar a versão apresentada pela autora, sem produzir elementos mínimos aptos a comprovar a existência do alegado contrato de fornecimento de combustível, nem qualquer circunstância concreta que tornasse verossímil sua narrativa.

Desse modo, não há fundamento para reconhecer que a posterior explicitação da origem do débito tenha acarretado redistribuição do ônus da prova ou insuficiência da prova escrita apresentada com a inicial.

Diante desse cenário, não se vislumbra suporte fático-jurídico capaz de infirmar a conclusão adotada na origem, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

3.4. Do conjunto fático-probatório e da conduta processual da apelante.

O exame do conjunto fático-probatório dos autos revela elementos que enfraquecem de forma significativa a tese defensiva da apelante.

A primeira delas reside na absoluta ausência de qualquer providência extrajudicial destinada a exigir o cumprimento da suposta obrigação inadimplida. O cheque foi devolvido por insuficiência de fundos em 31/05/2024 (motivo 11 — primeira apresentação) e novamente em 04/06/2024 (motivo 12 — segunda apresentação), vindo a ser protestado em 27/06/2024. Desde então, até a oposição dos embargos monitórios, em 25/09/2025, transcorreu lapso aproximado de quinze meses, sem que conste nos autos qualquer notificação, interpelação formal ou medida equivalente por parte da apelante visando exigir a alegada entrega de combustível.

Tal inércia prolongada mostra-se incompatível com a conduta esperada de quem afirma ter sido vítima de inadimplemento contratual em montante expressivo.

O segundo elemento relevante refere-se à inexistência de sustação do cheque. O título foi regularmente apresentado à instituição financeira por duas vezes, sendo devolvido exclusivamente por insuficiência de fundos, e não por oposição ao pagamento. Nos termos do art. 36 da Lei no 7.357/1985, a sustação constitui instrumento legítimo à disposição do emitente que pretenda impedir o pagamento em razão de controvérsia sobre a causa subjacente.

In
verbis
:

Art
.
36 Mesmo durante o prazo de apresentação, o emitente e o portador legitimado podem fazer sustar o pagamento, manifestando ao sacado, por escrito, oposição fundada em relevante razão de direito.

A ausência de utilização desse mecanismo, aliada à inexistência de qualquer comunicação formal à suposta credora, enfraquece sobremaneira a invocação da
exceptio
non
adimpleti

contractus
.

A conjugação desses elementos, ausência de prova do contrato de fornecimento, inexistência de medidas extrajudiciais e falta de sustação do título, reforça a presunção de legitimidade do cheque e evidencia a insuficiência probatória da tese defensiva.

Portanto, não se vislumbra suporte fático-jurídico capaz de infirmar a conclusão adotada na origem, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
sentença objurgada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado
do débito
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026